Tribunal: TJSP
Processo: 2129665-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Inadmissibilidade. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza acostada. Ademais, a parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Inadmissibilidade. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza acostada. Ademais, a parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129665-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante ANA BEATRIZ CARMO DE
OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129665-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANA BEATRIZ CARMO DE OLIVEIRA
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BARRETOS
Voto no 51.265
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO
QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
Inadmissibilidade.
Prevalência
da
presunção
relativa
de
hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza
acostada. Ademais, a parte agravada não logrou demonstrar
cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o
pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e
de sua família. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA BEATRIZ
CARMO DE OLIVEIRA contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em
razão da r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de concessão de
gratuidade judiciária à autora.1
A agravante declara que é pobre na acepção jurídica da palavra, não
podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de
1 Fls. 15-17, decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. DOUGLAS BORGES DA SILVA, da 3a Vara Cível da
Comarca de Barretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua família, razão pela qual requer seja concedido o efeito suspensivo ativo e
posterior reforma da decisão.
O recurso foi processado com o efeito ativo almejado.2
Sem contraminuta.3
É o relatório .
O recurso comporta provimento.
De proêmio, ressalte-se que a gratuidade processual deve ser concedida
a todas as pessoas físicas que afirmem sua condição de pobreza para arcar com as
custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário. O § 3o do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que “presume-se
verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural ”.
O dispositivo em comento trouxe nova redação ao revogado artigo 4o
da Lei 1.060/50, que, por sua vez, tratava da presunção relativa de pobreza mediante
simples declaração da parte interessada, sem, contudo, fazer distinção alguma em
relação às pessoas naturais e pessoas jurídicas.
Noutros dizeres, considerando que a lei atribui foro de veracidade à
2 Fls. 80-81.
3 Fl. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração de hipossuficiência econômica, quando formulada por pessoa natural e
que, por outro lado, compete, eventualmente, à parte agravada demonstrar que o
beneficiado possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da
própria subsistência e de sua família, concedo a gratuidade pleiteada até prova em
contrário, ratificando-se os efeitos da assistência judiciária ora confirmada.
Em sendo assim, de rigor a reforma da decisão, nos termos da
fundamentação acima.
Pelo exposto, por meu voto, proponho seja DADO PROVIMENTO
ao
agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)